Tribunal: STF
Processo: Rcl 43706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. 



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Engelmig Energia Ltda., em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000020-82.2012.5.03.0059, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 



2.     Narra a reclamante que o beneficiário Romildo Ferreira Ramos ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., tomadora dos serviços, objetivando o recebimento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata o histórico processual.



3.     Sustenta contrariado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 



4.     Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os temas nº 725 e 739 do ementário da repercussão geral. Evoca jurisprudência.



5.     Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato impugnado. Pleiteia, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



6.     O ministro Marco Aurélio, então relator, em 23 de fevereiro de 2021, deferiu a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000020-82.2012.5.03.0059, inclusive eventual execução em curso.



7.     O Tribunal reclamado prestou as informações. Destaca que a responsabilidade subsidiária decorreu da ilicitude da terceirização, uma vez que o ente público contratou empresa interposta para prestar serviços na sua área-fim. 



8.     O beneficiário, Romildo Ferreira Ramos, devidamente citado, não se manifestou.



9.     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido.



10.     É o relatório. Decido.



11.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. 



12.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



     



13.     Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 



14.     A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo o seguinte trecho da decisão (grifos acrescidos):



     



    (...)



    No caso concreto, o Tribunal Regional consignou ter havido terceirização ilícita, uma vez que o labor do Reclamante (que exercia funções de motorista em empresa que executa atividades pertinentes à instalação ou troca de postes) foi realizado na atividade-fim da Reclamada (Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG).



    Esclareça-se que, em que pese a terceirização ilícita não ter o condão de produzir o efeito do reconhecimento de vínculo empregatício com entidade da Administração Pública, ante a vedação expressamente assentada na CF (art. 37, II e § 2º), a referida terceirização dá ensejo à responsabilização subsidiária da tomadora de serviços pelas parcelas inadimplidas pela prestadora de serviços (Súmula 331, II e V/TST).



    Depreende-se do acórdão do TRT que a CEMIG deu causa aos prejuízos sofridos pelo Autor, ante a tentativa de ambas as Reclamadas burlarem o cabedal de disposições legais inerentes à relação empregatícia, incidindo em subjetividade mais intensa, perversa e grave do que a própria culpa.



    Noutro norte, a impossibilidade de se formar o vínculo de emprego com ente da Administração Pública, ante a inexistência de concurso público, não configura óbice ao direito do trabalhador às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas ao empregado público que cumpre função idêntica no ente estatal tomador de serviços, conforme jurisprudência que se consolidou no âmbito desta Corte Superior, a teor da OJ 383 da SBDI-1/TST. Tal entendimento harmoniza a vedação constitucional ao reconhecimento de vínculo empregatício com entidades estatais sem concurso público (art. 37, II e § 2º, CF) com o princípio isonômico (art. 5º, caput e I), afastando-se os efeitos perversos e discriminatórios resultantes da terceirização. Harmoniza-se, também, com a valorização do trabalho humano, enfatizada, entre outros, nos arts. 1º, IV, 3º, III e 170, “caput”, da CF.



    Essa isonomia garante ao trabalhador ilicitamente terceirizado todas as verbas trabalhistas, legais e normativas, aplicáveis ao empregado estatal, cumpridor da mesma função na entidade estatal tomadora de serviços, ou todas as verbas trabalhistas legais e normativas próprias à função exercida pelo trabalhador terceirizado junto à entidade estatal beneficiada pelo trabalho.



    (...).



     



15.     Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos acrescidos):



 



          CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



          (Rcl 47263 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 39.886AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



     



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 34554, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



 



16.     Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000020-82.2012.5.03.0059.



   Publique-se.



   Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator